Tribunal: CARF
Processo: 11000.747662/2022-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.747662/2022-87
ACÓRDÃO
2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS BEIRA RIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PEJOTIZAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
FORMA
ILÍCITA.
QUALIFICAÇÃO.
A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não é proibida por lei.
Entretanto, havendo comprovação de abuso da personalidade jurídica,
caracterizada pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial, e/ou ainda,
contratação por empresas interpostas, a “pejotização” não deve ser
considerada. Necessidade de substância econômica para o negócio
jurídico.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUSIVE OS DE NATUREZA
CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU CULTURAL, EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO OU
NÃO. TRIBUTAÇÃO E PREVIDENCIÁRIO.
A lei claramente delimitou a possiblidade de sujeição de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços exclusivamente para fins fiscais e previdenciários.
A abrangência da lei é tão somente aos aspectos tributário e
previdenciário.
Não há hierarquia nem condicionante entre o direito tributário e o
trabalhista.
A desconsideração da personalidade jurídica pela autoridade fiscal é
mandatória em casos de abuso da personalidade jurídica, devidamente
comprovados.
REDUÇÃO DA PENALIDADE TRIBUTÁRIA.
Conforme disposição de lei superveniente, fica cancelada a parcela da
multa que exceder 100% do montante do crédito tributário.
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao limite de 100%. Vencido o Conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro, que deu provimento parcial em maior extensão, para fins de afastar a
autuação em relação a pessoas jurídicas cujos sócios não mantiveram vínculo empregatício
anterior e também para afastar a multa qualificada.

Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Paulo
Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/33 que foi lavrado em 10/01/2023 para a
constituição das contribuições previdenciárias patronais bem como as devidas a Outras Entidades
e Fundos, referente às competências de 01/2018 a 12/2019, perfazendo o valor total de R$
17.430.577,89, com a multa de ofício majorada para 150%.
A lavratura decorre da constatação, pela autoridade fiscal, de relação empregatícia
não declarada em GFIP, entre a empresa autuada e os sócios de empresas contratadas para a
prestação de serviços de consultoria na área comercial, de marketing e vendas.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 2410/2473, constatou-se que houve a
contratação de pessoas jurídicas interpostas, as quais teria celebrado contratos de prestação de
serviços de assessoria e consultoria, cujos serviços teriam sido prestados pessoalmente pelos
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
3
sócios administradores. Afirmou-se que, em alguns casos, esses sócios teriam mantido vínculo
empregatício com o sujeito passivo, anterior ao contrato de prestação de serviço (fls. 2410).
De acordo com as diligências realizadas, a contratação do gerente que representa a
empresa recorrente, e que teria como principais funções o planejamento, a organização, o
controle, e muitas vezes a definição de estratégias dela, funções estas exercidas por pessoas
alinhadas à missão da empresa, foram identificados como “Pejotização”, em razão de pagamentos
realizados diretamente a pessoa jurídica constituída pelo gerente comercial. Constatou-se ainda
que as pessoas físicas tiveram vínculo empregatício anterior com a Beira Rio e o vínculo
empregatício foi encerrado em data anterior e muito próxima à da celebração do contrato de
prestação de serviços de assessoria/consultoria posteriormente celebrado com a mesma empresa
(fls. 2412).
O relatório fiscal descreve que as empresas prestadoras de serviços à recorrente,
cujas remunerações foram objeto do auto de infração são (fls. 2412):

Houve protocolo de impugnação de fls. 2480/2530 alegando-se a ocorrência de
relação contratual de serviços entre duas empresas. Anexa documentos, inclusive, referente à
contratação de outra pessoa jurídica que teria ajuizado ação trabalhista para reconhecimento de
vínculo, ainda que de contratação de autônomo, cuja decisão de primeira instância, confirmada
pelo TRT da 4a Região, foi no sentido de que ser incompetente a Justiça do Trabalho para
apreciação da pretensão subsidiária de diferenças de comissões, pois a relação havida foi mantida
entre duas pessoas jurídicas (fls. 1810 e fls. 2620).
O acórdão de fls. 3757/3793 julgou pela improcedência da impugnação.
Protocolado recurso voluntário de fls. 3808/3885 alegando:
(i)
Em relação às preliminares:
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
4
a) nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato gerador das
contribuições previdenciárias – haja vista a completa ausência de descrição
das atividades exercidas pelos supostos empregados,
b) argumentações genéricas de subordinação,
c) incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
reconhecimento de vínculo empregatício, bem como os argumentos
apresentados no sentido de que a própria Justiça do Trabalho já teria
reconhecido a legitimidade dos contratos de prestação de serviços de
consultoria firmados pela ora Recorrente, afastando a existência de vínculo
empregatício em casos semelhantes aos ora sob análise,
d) existência de coisa julgada em relação à natureza contratual havida entre as
partes e consequente inexistência de vínculo empregatício, tendo em vista a
homologação judicial de acordos extrajudiciais firmados entre a Recorrente
e parte das pessoas jurídicas prestadoras de serviço objeto da presente
autuação.
(ii)
Em relação ao mérito:
a) alega a inexistência de vínculo empregatício em razão de se tratar de
prestação de serviços intelectuais por pessoa jurídica,
b) ausência de subordinação – autonomia na prestação dos serviços de
consultoria contratados,
c) ausência de pessoalidade – autonomia na execução do contrato –
possibilidade de contratação de empregados, da ausência de
onerosidade – inexistência de dependência econômica e oscilações
nos rendimentos,
d) ausência de habitualidade – serviços não inseridos na estrutura
organizacional da recorrente,
e) desclassificação da multa qualificada de 150%. Junta documentos
(fls. 3886/3997).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
5
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
A matéria central do recurso trata da caracterização e consideração ou não, da
contratação de prestação de serviços por intermédio direto de pessoa jurídica, nos termos do art.
129, da lei 11.196/05.
Verifico que as alegações trazidas pelo recorrente, em sede de preliminares, quais
sejam, (i) nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato gerador e por
argumentações genéricas da caracterização de subordinação, (ii) a incompetência do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil para o reconhecimento de vínculo empregatício, (iii) a existência
de coisa julgada em relação à natureza contratual, guardam identidade com o próprio mérito da
lide.
Nesse sentido, entendo que é cabível passar diretamente à análise de mérito.

Primeiramente, para a contextualização do tema, trago à baila o conceito de
“pejotização” destacado na página do STF:

"(...) “pejotização” consiste na contratação de trabalhador subordinado como
sócio ou titular de pessoa jurídica, visando a mascarar vínculo empregatício por
meio da formalização contratual autônoma, em fraude à relação de emprego. Daí
se origina o neologismo ''pejotização'', no sentido de transformar artificialmente
um empregado em pessoa jurídica." 1

A legislação brasileira vigente permite a contratação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou
sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de
serviços, quando por esta realizada. E, em assim sendo, essa prestação de serviços estará sujeita à
legislação fiscal e previdenciária aplicável às pessoas jurídicas.
Destaco que a exceção aplicável à regra geral da lei ocorre especificamente nos
casos em que se comprove a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os termos do art. 50 do Código Civil vigente.
Dessa forma, vigente está no sistema atual, a Lei 11.196/05, que assim dispõe:

1 PORTO, Lorena Vasconcelos; VIEIRA, Paulo Joarês. A "pejotização" na reforma trabalhista e a violação às normas
internacionais de proteção ao trabalho. JusLaboris, 2019. Disponível em:
https://hdl.handle.net/20.500.12178/162073. Acesso em: 19 fev. 2024. - Fonte:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa.asp?pesquisaLivre=PEJOTIZA%C3%87%C3%83O
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
6
“Art. 129: Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 do Código Civil”.

Aliás, ressalto que o referido artigo de lei foi objeto de Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC 66), cuja decisão final dada pelo STF foi no sentido de reconhecer a sua
constitucionalidade, e transitou em julgado em 27/03/2021. Destaco a ementa da decisão:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.
REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA
CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE
INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA
DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei
n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a
validade constitucional na norma legal. Precedentes.
2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” –
destaques desta Relatora

Por tais razões, é claro afirmar que a legislação vigente, ratificada pelo STF,
reconhece a constitucionalidade e permite que as atividades econômicas se organizem com base
na “livre iniciativa e na valorização do trabalho, na liberdade econômica e na definição da
organização empresarial.”
E, com fulcro no art. 99 do RICARF, este Tribunal administrativo deve reproduzir as
decisões de mérito, desde que já transitadas em julgado, proferidas tanto pelo Supremo Tribunal
Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, este último em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
Portanto, claro está que, desde que não havendo auso de personalidade jurídico os
termos do art. 50 do CC, não há ilegalidade.
Pois bem.
Ocorre que é importante também destacar que o julgador administrativo deve
promover o controle de legalidade dos atos administrativos tributários federais. E, para tanto, com
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
7
base na primazia da realidade, deve a autoridade fiscal desconsiderar quaisquer contratos com
pessoas jurídicas envolvidas com o contribuinte de fato, caso haja elementos caracterizadores de
uma relação tributária e previdenciária que caracterizem fatos geradores de suas respetivas
incidências, no contexto de abuso de personalidade jurídica.
É nesse sentido também que o art. 142 do CTN prescreve que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
da autoridade fiscal.
Diante disso e analisando o caso dos autos, contata-se que, dentre as diversas
contratações objeto da fiscalização, foram apontados casos específicos (a exemplo ( e não se
limitando) dos profissionais Ângelo Gasques Junior, Juliana Evaldt, Natalia Sperafico, Felipe Kafer e
Rafael Roennau), de que tais prestadores de serviços foram empregados celetistas da
contribuinte, antes da contratação como pessoa jurídica.
A partir da análise do relatório fiscal de fls. 2412, o que se denota é que, após um
razoável período, a contratação com vínculo empregatício foi descontinuada e, ato contínuo ou
após um curto período, o mesmo prestador foi contratado na modalidade de pessoa jurídica, mas
sem nenhuma modificação da natureza jurídica da prestação de serviços. Destaco:

O relatório fiscal faz menção aos seguintes pontos:

“(...)
12.1. As pessoas físicas tiveram vínculo empregatício anterior com a Beira Rio;
12.2. O vínculo empregatício foi encerrado em data anterior e muito próxima a da
celebração do contrato de prestação de serviços de assessoria/consultoria
posteriormente celebrado com a mesma empresa;
12.3. As atividades exercidas durante o vínculo empregatício já eram na área
gerencial ou de supervisão comercial e de vendas e tais atividades, desta vez
como pessoa jurídica, permaneceram sendo exercidas pessoalmente pelo sócio
administrador da empresa contratada, sem o auxílio de colaboradores
empregados contratados pela pessoa jurídica prestadora;
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
8
12.4. A prestação de serviço, desta vez como pessoa jurídica contratada,
conforme as notas fiscais de serviço (NFSe) emitidas, tiveram como único e
exclusivo cliente a Beira Rio. (...)”

Faço referência abaixo a 05 casos destacados às fls. 2412, pela fiscalização, em
quadro resumido no relatório fiscal, apenas para fins de cotejo didático. Porém, ressalto que
consta nos autos, ter a fiscalização procedido à análise de 20 casos totais, conforme o item 262 de
fls. 2465. Destaco:

“262. O quadro abaixo identifica as pretensas empresas de assessoria que
dissimularam o vínculo empregatício, cujos sócio-administrador por esta
fiscalização é considerado segurado empregado da Calçados Beira Rio S/A:
Quadro 6 – Empresas de assessoria/consultoria x Caracterização empregado” –
destaques desta Relatora.

Nesse sentido, esclareço que como já discorrido, apesar de não haver ilegalidade na
contratação de serviços por meio de pessoa jurídica, para fins fiscais e previdenciários, a lei exige
que não haja a caracterização da situação prevista no art. 50 do Código Civil.
O conjunto fático probatório dos 20 casos fiscalizados, permite verificar que as
relações contratuais ali configuradas substituíram as relações celetistas anteriores vigentes, sem
substância econômica clara que permita afastar o uso da personalidade jurídica com o fim
específico (e tão somente) de afastar a incidência das contribuições previdenciárias.
Portanto, a aplicação do art. 129, da lei 11.196/05, da ADC 66 do STF, do art. 50
aqui citado, dar-se-á casuisticamente, dependendo de matéria de prova, de cada caso concreto.
A análise jurídica do presente caso não está subordinada se a autoridade fiscal tem
ou não competência para reconhecer eventual vínculo empregatício entre as partes ou, para além
disso, se pode ou não desconsiderar a relação jurídico contratual ou celetista que, porventura já
tenha sido declarada pela Justiça Trabalhista. Nem poderia. A competência da Justiça tributária
não concorre com a trabalhista.
É por esta razão, inclusive, que a redação do caput do art. 129 da Lei 11.196/05,
prescreve que naquelas condições ali tratadas e “para fins fiscais e previdenciários”, a prestação
de serviços ali discriminados, se sujeita “tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas.”
Ou seja, esta lei se limitou a tratar dos aspectos tributário e previdenciário.
Não há hierarquia entre o direito tributário e o trabalhista; não existe tal
condicionante. Até por este motivo é que o parágrafo único do art. 129, proposto na redação do
Projeto de Lei, foi vetado pela Presidência da República, pelos seguintes motivos, que infirmam o
racional aqui citado:
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
9

Parágrafo único do art. 129
"Art. 129. ...........................
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação
de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em
virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista."

Razões do veto
"O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra estabelecida no
caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o prestador de
serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença judicial definitiva
decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto, as legislações tributária e
previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador cominado em lei, independem
da existência de relação trabalhista entre o tomador do serviço e o prestador do
serviço. Ademais, a condicionante da ocorrência do fato gerador à existência de
sentença judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da razoabilidade."

Assim, feitos tais esclarecimentos, passo a contextualização das relações apontadas
no relatório da autoridade fiscal, para fins de exemplo das provas pertinentes aos fatos, mas não
se limitando somente a esses casos
:

1. Ângelo Gasques Junior – empresa AG & RN REPRESENTAÇÕES S/S LTDA.
“(...)
75. Conforme consulta aos dados cadastrais do CNPJ, a empresa AG & RN
Representações S/S LTDA tem sua sede social estabelecida à rua Japão, 484,
Jardim São Luiz, CEP 06502-345, em Santana de Parnaíba – SP desde 06/12/2017,
que, de acordo com consulta ao Google Street View, recurso do Google Maps
(serviço de pesquisa e visualização de mapas), com imagem capturada em
06/2021, corresponde ao seguinte local: (AG1.1 - Imagem Street View).
(...)
76. Em tal endereço ocorreu em passado recente (03/2019) operação deflagrada
pela DRF/Barueri em combate a empresas “de fachada”, denominada Operação
“Santuário”. O objetivo da ação foi verificar a efetiva existência dessas empresas e
se elas estariam operando normalmente. A primeira fase da operação ocorreu em
sete endereços localizados nas cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora
do Bom Jesus e Jandira, na Grande São Paulo. (https://g1.globo.com/sp/sao-
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
10
paulo/noticia/2019/03/27/operacaoda-receita-combate-empresas-de-fachada-
na-grande-sp.ghtml).
(...)
82. Já é possível identificar uma semelhança e padrão nos contratos formalizados
entre as pessoas físicas que administram as empresas contratadas pela Beira Rio
para prestação de serviço de assessoria.
Anteriormente empregados, portanto, um vínculo de confiança estabelecido,
alocação de cada empresa em uma das filiais da Beira Rio, empresa prestadora
sem nenhum empregado contratado, sendo o serviço prestado à Beira Rio pelos
titulares administradores, Beira Rio como única cliente desde a constituição da
empresa (muito embora os contratos estabeleçam a não exclusividade).
(...)
85. As notas fiscais de serviço apresentadas atestam que a prestação de serviço
(Código de Serviço: 17.01 – assessoria e consultoria de qualquer natureza, não
contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e
similares) teve como tomador único e exclusivo o sujeito passivo, Calçados Beira
Rio SA, no CNPJ 88.379.771/0001-82 e 88.379.771/0016-69, ambos estabelecidos
em Novo Hamburgo/RS. Na Escrituração Contábil Digital (ECD) somente um único
cliente é identificado: Calçados Beira Rio S/A.
86. Nos dados cadastrais da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), especificamente no
Registro 0030, foi informado como correio eletrônico: spc@beirario.com.br. Da
mesma forma como em relação as duas empresas anteriormente analisadas (JJ
Evaldt e NS & CS Consultoria) o “spc” poderia indicar São Paulo Capital, foco do
contrato celebrado entre as partes.
(...)
92. O vínculo empregatício mantido formalmente com a Beira Rio extinguiu-se em
07/02/2004 (AG2 – Ângelo CNIS).
Da documentação constante nos autos, o profissional deixou de ser CLT em
04/2004 e passou a prestar serviço como empresa a partir de 07/2013. Não há óbice legal para tal.
Porém, a forma como se apresentou o negócio jurídico a partir de 07/2013 é que demonstra o
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, situações estas sim vedadas pela lei como forma de "pejotização".

2. Juliana Evaldt - JJ EVALDT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
Conforme fls. 2412 do relatório fiscal, durante a fiscalização foi verificado que a
prestadora de serviços era contratada na condição de funcionária com registro até 12/07/2006 e
no mesmo dia (a partir), passou a contratada na condição de empresa, com exclusividade.
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
11
No mesmo sentido do profissional do item acima, ressalto não haver impedimento
legal para prestar serviço como empresa, mas o “modus operandi” de cada negócio deve ser
verificado individualmente. Nesse sentido, é coerente ressaltar que a forma como se apresentou o
negócio jurídico, a forma continuada inclusive sem intervalo temporal, a alteração tão somente do
documento de contratação, demonstra certo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade.
Destaco fls. 2418:

“(...)
41. Em 04/03/2020 foi emitida NFe por Gran Coffee Com. Loc. e Serviços S.A, CNPJ
08.736.011/0005-70,
Chave
da
nota
35200308736011000570550000001411961020019076 tendo como destinatário a
empresa JJ Evaldt Assessoria e Consultoria Ltda. Foi informado como e-mail
adm_spi@beirario.com.br. Nas informações adicionais é possível constatar que o
produto locado foi instalado no endereço da filial da Beira Rio em Campinas/SP,
local onde Juliana Evaldt aparentemente trabalha, considerando sua própria
residência em Campinas, outras NFe de aquisição de produtos neste Município e
nenhuma despesa lançada relativa à sede formal da empresa localizada em
Taquara/RS.
42. No dia 13/11/2020 foram adquiridos produtos para a máquina locada, que
também foram entregues na Beira Rio em Campinas/SP.

Apesar de se tratar de empresa com objeto social de prestação de serviços de
consultoria e gestão empresarial, representação comercial etc., a fiscalização demonstrou que a
há emissão de nota fiscal somente para uma única tomadora, que é a autuada e a forma de
participação nas atividades, em verdade, se assemelha muito a ser, membro integrante dos
colaboradores da recorrente, inclusive em eventos da empresa, em que é identificada como
pertencente ao comercial e marketing (fls. 2421).

3. Natalia Sperafico - NS & CS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.
Conforme fls. 2423 do relatório fiscal, durante a fiscalização foi verificado que a
empresa foi constituída em 12/11/2010, que a prestadora de serviços era contratada na condição
de funcionária com registro até 16/02/2017 e que a partir de 17/02/2017 (fls. 2412), passou a
contratada na condição de empresa, com exclusividade.
No mesmo sentido da prestadora do item 02) acima, aqui também a fiscalização
demonstrou que a há emissão de nota fiscal somente ara uma única tomadora, que é a autuada e
a forma de participação nas atividades, em verdade, se assemelha muito a ser, membro integrante
dos colaboradores da recorrente, conforme destaco adiante:
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
12

“(...) 62. No corpo da Nota Fiscal de serviço Eletrônica (NFSe) é relacionado o
CNAE Fiscal: “Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica”. Também se verifica a informação do “Item da Lista de
Serviços: 10.09 – Representação de qualquer natureza inclusive comercial” e o
Município da Prestação de Serviço: Taquara. Na discriminação dos serviços apenas
consta informado “comissões”, acrescido da competência de referência.
63. Na Escrituração Contábil Digital (ECD) também um único cliente é identificado:
Calçados Beira Rio S/A.
64. Nos dados cadastrais da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), especificamente no
Registro 0030, foi informado como correio eletrônico: rj@beirario.com.br. Aqui
também poderíamos supor que o “rj” corresponderia ao Estado do Rio de Janeiro,
que é o foco de abrangência da relação contratual firmada. Mais uma vez temos o
uso do domínio do endereço eletrônico da contratante no e-mail da contratada.
65. Consta registro no CNPJ de baixa da empresa, pela extinção por
encerramento/liquidação voluntário em 01/07/2022.
66. Analisada a contabilidade verificou-se que as únicas despesas lançadas se
referem aos impostos e contribuições, pró-labore e despesas e taxas bancárias.
Em 2019 foi localizado um único lançamento relativo a despesa com CPD. Não há
registro do pagamento de aluguel relativo ao local onde a empresa tem sua sede,
despesas com condomínio (considerando que foi informada uma sala (107) do no
1304 da Rua Rio Branco), despesas com telefone, internet, material de
expediente, etc.
67. Não há registro de ativo imobilizado, tais como móveis, equipamentos etc.,
necessários e passíveis de utilização para o alcance dos objetivos sociais da
empresa, bem como para implantação de projetos junto à contratante para sua
expansão nos aspectos comerciais e de marketing.
68. Considerando que o contrato particular de prestação de serviços
apresentando parece não estar completo (faltou a última folha), o mesmo será
analisado em conjunto com aquele apresentado pela Beira Rio. O contrato foi
firmado entre as partes em 17/02/2011. Destaca-se que o vínculo empregatício
formal mantido por Natália com a Beira Rio foi extinto em 16/02/2011 (NS4 –
Natalia CNIS). (...)”

4. Felipe Kafer - F KAFER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
O relatório fiscal (fls. 243) destaca que “antes e durante a vigência do contrato
assinado em 01/11/2015, Felipe manteve vínculo como empregado da Beira Rio, nos períodos
compreendidos entre 09/2011 e 04/2013 e 07/2016 a 20/04/2018” e passou a prestar os mesmos
serviços, mas na condição de empresa a partir de 21/04/2018.”
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
13
O caput da cláusula 2a do contrato estabelece que seu objeto se refere à prestação
de serviços de consultoria SEM exclusividade. Porém, o que se verifica no período de fiscalização,
é que a prestação gerou notas fiscais emitidas tão somente em favor de uma única empresa, qual
seja, a recorrente (fls. 2435).
Também destaco:
“(...)
107. Foi juntado ao DCC cópia do Instrumento de Acordo/transação firmado entre
as partes, firmando em 30/09/2021 com a finalidade de liquidar quaisquer
pendências havidas reciprocamente pela extinção contratual. Destaca-se que
enfaticamente afirma-se que a relação contratual nunca foi de emprego, bem
como, findo o contrato, a contratante poderia atender diretamente e/ou
credenciar outras empresas para prestação de serviço objeto do contrato extinto
(DCC 13033091197202266, páginas 250/255). Mesmo tendo ocorrido a extinção
do referido contrato, em suas postagens no instagram até dezembro de 2022, há
evidências de que Felipe mantém uma relação comercial com a Beira Rio, sendo
identificado como “Felipe, da Actvitta”, que é uma das marcas da Beira Rio (FK6 -
FELIPE KAFER _ Instagram).
(...)
111. Da mesma forma que nas demais empresas até aqui analisadas, Calçados
Beira Rio S/A é seu único cliente.
112. Nos dados cadastrais da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos anos 2018 e
2019, especificamente no Registro 0030, foi informado como correio eletrônico:
felipe_kafer@beirario.com.br. Já o Registro 0930, que corresponde a identificação
dos Signatários da ECF também foi identificado o mesmo endereço eletrônico
como do signatário. Mais uma contratada usando o domínio de endereço
eletrônico da contratante. (...) ”

5. Rafael Roennau - ROENNAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
O relatório fiscal demonstra que o prestador de serviços possuía vínculo
empregatício formal mantido com a recorrente, de 10/10/2011 a 02/08/2013. E a partir de
26/01/2015, como empresa contratada, com atividades de Gerente comercial, responsável pela
gestão comercial das marcas da recorrente (fls. 2441).
Como anteriormente relatado, não há ilegalidade na liberdade de organização da
atividade econômica e empresarial, situação inclusive ratificada pelo STF. Aliás, acrescento que se
essa melhor organização da atividade empresarial acarretar também em economia e eficiência
tributárias (visto que a elisão não é vedada por lei), não há ilicitude.
Porém, ressalto que essas configurações, de forma alguma devem implicar em
abuso da personalidade jurídica, como preconiza o Código Civil e o próprio artigo 129 da Lei
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
14
11.196/05, situações em que há a caracterização de desvio de finalidade, confusão patrimonial, ou
ainda, contratação por empresas interpostas. Nesse sentido, é indispensável que o negócio
jurídico se paute num mínimo de substância econômica.
Como relatado no recurso, a recorrente alega que as empresas prestavam
consultoria de mercado, especializada na área de calçados, segmento diferenciado. Porém, a
recorrente não demonstra, em seu recurso, que tais empresas atuavam como tal, ainda que fosse
no mercado de calçados em geral.
Um ponto que merece destaque, diz respeito à alegação da recorrente às fls. 3847,
no sentido de que “além da empresa acima mencionada, a empresa BRASMEC ADMINISTRACAO E
ENGENHARIA S/S LTDA também presta serviços de consultoria para outras empresas, conforme se
verifica pela nota fiscal em anexo (...)”. Anexa a nota fiscal citada de no 153.
No mesmo sentido de argumentação, ainda nas mesmas fls. 3847, a recorrente
confirma que “(...) além dos serviços prestados pelo sócio administrador em favor da ora
Recorrente, a empresa também possui outro sócio responsável pela prestação de outros serviços
relacionados às demais atividades econômicas exercidas pela empresa, não resistindo, portanto, o
argumento no sentido de que as pessoas jurídicas prestadoras de serviço teriam sido criadas única
e exclusivamente com o intuito de fraudar relação trabalhista com a ora Recorrente, pois inclusive
na hipótese de os sócios terem relação de parentesco, como no caso da BRASMEC acima (pai e
filho) sequer isso é indicativo conclusivo de que então se estaria diante de uma “construção”
societária irreal, e que portanto a relação de um dos sócios com a ré seria de emprego. Essa
evolução conclusiva sim é falsa e não ecoa na realidade, como foi acima cabalmente
demonstrado.” – grifos desta Relatora.
Em que pesem tais argumentos e notas anexadas, especificamente sobre a empresa
BRASMEC, o que se restou provado nos autos é que o segundo sócio da empresa preta serviços de
engenharia para outros tomadores, que não a BEIRA RIO. Ou seja, não provam que a prestação de
serviços de consultoria de marketing, de pesquisa de mercado na área de calçados, é também
prestada a outros tomadores, além da BEIRA RIO. As notas fiscais ali anexadas ao recurso
voluntário provam que há outro sócio na pessoa jurídica BRASMEC prestando serviço para
terceiros, mas não faz prova de que essa empresa prestou serviços para outros tomadores além
da empresa recorrente Beira Rio.
Dessa forma, das provas trazidas aos autos, o que se conclui é que tais empresas
prestavam esses serviços exclusivamente para a recorrente, que se apresentava como sua única
cliente, agindo assim em todos os meses e participando inclusive, de sua rotina corporativa
interna (tais como eventos, equipes etc.). Não há a prova de que se trata de empresas de
consultoria de mercado, pesquisas de mercado na área comercial de calçados etc. mas de uma
empresa que atende tão somente a recorrente.
Pertinente destacar ainda que, os fundamentos do presente voto não se limitam ao
cotejamento dos fatos e provas tão somente dos 05 casos acima apontados, exemplificadamente,
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.422 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.747662/2022-87
15
mas são fruto do cotejamento dos 20 (vinte) casos apontados no relatório fiscal, objeto da
fiscalização.
Nessa esteira, da operação fiscalizada, percebe-se que houve um esvaziamento da
quantidade de empregados em diversas filiais da recorrente, a partir da entrega de GFIPs sem
movimento e indicação de que, grande parte, senão toda a área comercial, marketing e/ou
vendas, foi contratada via empresa, de forma exclusiva (fls.2461).
Dessa forma, entendo que as alegações da recorrente não fazem prova suficiente
de afastar a artificialidade contratual, motivo pelo qual, mantenho a decisão de piso.
Contrariamente ao que se alega em recurso, acrescento que:
(i)
não há nulidade do auto de infração vez que houve a regular delimitação do
fato gerador, pela autoridade fiscal, com a demonstração e fundamentação,
no relatório fiscal que acompanha o auto;
(ii)
não há nulidade do auto de infração visto que a discriminação das atividades
exercidas e fiscalizadas estão demonstradas, deixando destacado, com
detalhamento, a artificialidade na contratação dos serviços;
(iii)
não prevalece a alegação da recorrente de eventual incompetência do
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, para fins de reconhecimento de
vínculo empregatício pois, no caso em tela, o que houve pela autoridade
fiscal foi a delimitação do negócio jurídico para reconhecimento dos fatos
geradores tributários/previdenciários (não se confundindo com reconhecer
vínculo de natureza trabalhista pois como sabido, tal competência é
exclusiva da Justiça Trabalhista. A diferença é singela, mas consistente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e dou parcial
provimento para reduzir o percentual da multa qualificada para 100% (cem pontos percentuais),
em conformidade com o disposto no vigente art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 4015
DF CARF MF
Original